Tribunal: STJ
Processo: 1023205-25.2023.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012034 - SP(2025/0298767-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - SP388408
AGRAVADO
: ERNESTO GARCIA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIANA
FERNANDA
GARCIA
DE
OLIVEIRA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA - SP389585
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DE CONTRATO
DE SEGURO PELO FALECIMENTO DO SEGURADO. APURAÇÃO
DE CONDUTA DE BOA-FÉ. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO,
DAR-LHE PROVIMENTO.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar conduta de
boa-fé do segurado à época da contratação exigiria adentrar no
exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais, procedimento
vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambas do
STJ.
2. A jurisprudência desta Corte vem entendendo que o arbitramento
das verbas sucumbenciais somente devem ter por parâmetro o valor
da causa quando não haja condenação ou qualquer proveito
econômico.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56885915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: abe2da51-648d-4588-ae48-e3d26661e8ee

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56885915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: abe2da51-648d-4588-ae48-e3d26661e8ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012034 - SP(2025/0298767-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - SP388408
AGRAVADO
: ERNESTO GARCIA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIANA
FERNANDA
GARCIA
DE
OLIVEIRA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FELIPE DE OLIVEIRA SILVA - SP389585
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DE CONTRATO
DE SEGURO PELO FALECIMENTO DO SEGURADO. APURAÇÃO
DE CONDUTA DE BOA-FÉ. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO,
DAR-LHE PROVIMENTO.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar conduta de
boa-fé do segurado à época da contratação exigiria adentrar no
exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais, procedimento
vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambas do
STJ.
2. A jurisprudência desta Corte vem entendendo que o arbitramento
das verbas sucumbenciais somente devem ter por parâmetro o valor
da causa quando não haja condenação ou qualquer proveito
econômico.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARDIF DO BRASIL
VIDA E PREVIDENCIA S.A. (CARDIF) contra decisão que não admitiu seu apelo
Documento eletrônico VDA56623265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 8bf25ffb-8eff-4ed3-9b9b-7935d97363c8

nobre, manejado com fundamento no
III, alíneas
da CF, contra
art. 105,
a e c,
acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio fiduciário (financiamento para
aquisição de veículo automotor). Cláusula de seguro de vida (seguro
prestamista). Óbito do devedor. Abordagens, declaratória (inexistência
de débito) e reparatória (cobertura de seguro e reparação de danos).
Juízo de improcedência. Sonegação de moléstia preexistente.
Aplicação da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do
autor. Provimento, para julgar procedente a demanda.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegados pontos de omissão.
Embargos acolhidos, sem alcance modificativo.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Supostos pontos de omissão.
Embargos, a requerimento de corré, apelada, parcialmente acolhidos.
Opostos pelo autor, apelante, rejeitados.

No agravo em recurso especial, CARDIF defendeu a admissão de seu
recurso, uma vez que não tem a pretensão de revolver matéria fática, além de ter
preenchidos todos requisitos legais atinentes à espécie.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ fls. 880-896).
É o relatório.

VOTO
O agravo interposto por CARDIF é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão
recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar em parte.
Nas razões de seu apelo nobre, CARDIF afirmou a violação dos arts. 85 do
CPC; e 187, 219, 422, 757, 765 e 766, todos do CC, além de contrariedade a julgados
de outros Tribunais, sustentando:
inexistência de conduta com boa-fé do segurado;
(1)
e
indevida fixação da condenação em verba honorária.
(2)

(1) Da inexistência de conduta com boa-fé do segurado

Documento eletrônico VDA56623265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 8bf25ffb-8eff-4ed3-9b9b-7935d97363c8

A respeito da contrariedade à legislação federal pela inexistência de boa-fé
de ERNESTO GARCIA FILHO (ERNESTO) ao celebrar a contratação do financiamento
veicular, com cláusula de seguro, por não ter declarado portar doença preexistente, a
Corte bandeirante expressamente a refutou, fazendo incidir ao caso os termos da
Súmula n. 609 do STJ.
Confira-se:

Hipótese de “venda casada”, com estipulação de seguro prestamista à
conveniência de agente financeiro, para suprir risco de inadimplência,
sobretudo nessa circunstância, inexistindo qualquer preocupação em
confrontar dados sobre as reais condições do segurado, alegação
superveniente, aludindo à suposta má-fé, com a sonegação de
patologia preexistente, exterioriza prática oportunista, assim em total
desapreço a limites de boa-fé objetiva. Omissão intencional, o
Superior Tribunal de Justiça fez editar a Súmula 609, pontuando que
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos
prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Ainda, cumpre observar que o documento de fls.
(“Proposta
536/537
de Adesão”) não cabe atribuir ao punho do contratante, senão nos
limites de cláusula preordenada, constituída no interesse do agente
financeiro. Exigível, pois, a cobertura aqui perquirida, a imputar na
quitação do respectivo financiamento, tomando valor de mercado do
veículo clausulado, à data da respectiva apreensão.
o TJSP entendeu, assim, que CARDIF foi quem procedeu com quebra da
boa-fé, ao não exigir exames médicos prévios e se recusar a adimplir o contrato
alegando doença preexistente.
Assim procedeu após cuidadosamente examinar as provas constantes dos
autos e os termos do instrumento pactuado.
Rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Assim preconiza a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
Documento eletrônico VDA56623265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 8bf25ffb-8eff-4ed3-9b9b-7935d97363c8

DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
. DIVERGÊNCIA
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
[...]
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve negativa de prestação jurisdicional,
bem como se a seguradora pode recusar a cobertura securitária com
base na alegação de doença preexistente, sem ter exigido exames
médicos prévios ou comprovado a má-fé do segurado.
III. Razões de decidir
[...]
4. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
"
segurado,
nos
termos
da
Súmula
n.
609/STJ
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.840.656/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
26/5/2025,
30/5/2025)
Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
5. Para modificar as conclusões do Tribunal de origem, de que
não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação,
tampouco a demonstração da má-fé do segurado, seria
necessário reinterpretar cláusulas contratuais e revolver o
contexto fático-probatório dos autos, providências vedadas pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura securitária por
doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a comprovação de má-fé do
segurado. 2. A revisão das conclusões do acórdão impugnado,
acerca da ausência de exames médicos prévios e da má-fé do
."
segurado, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, IV, e 1.022, II; CC,
arts. 422, 757, 765 e 766.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 609; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.919.305/SP
em
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Luis
25/10/2021;
AREsp n. 2.003.688/PR
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/5/2022;
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.840.656/SP
Terceira Turma, julgado em 26/5/2025.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.200.406/MT
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
9/2025,
5/9/2025 -
sem destaques no original.)

Por fim, o mesmo óbice de enfrentamento dos referidos temas no apelo
nobre se estendem com respeito ao dissídio jurisprudencial invocado.
Documento eletrônico VDA56623265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 8bf25ffb-8eff-4ed3-9b9b-7935d97363c8

Isso porque o dissídio jurisprudencial não pode ser examinado quando o
recurso especial é inadmitido com fundamento em enunciado sumular, conforme
entendimento consolidado desta Corte Superior.
Assim vem decidindo este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PLANO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
SUBSCRIÇÃO
DEFICITÁRIA
DE
AÇÕES.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 373, I, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
SÚMULAS

E

DISSÍDIO
7/STJ
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
6. O dissídio jurisprudencial não pode ser examinado quando o
recurso especial é inadmitido com fundamento em enunciado
sumular, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 2.747.598/SC
Turma, julgado em
DJEN de
- sem
20/10/2025,
23/10/2025
destaque
no original.)

Assim, não se deve conhecer do recurso de CARDIF quanto ao ponto.

(2) Da indevida fixação da condenação em verba honorária

Quanto a esse ponto, todavia, o apelo nobre de CARDIF há de proceder.
Isso porque a Corte bandeirante, ao reformar a sentença de improcedência
e acolher
o pedido autoral, fixou verba honorária em 15% sobre o valor da
in totum
causa, quando o deveria tê-lo feito com base no proveito econômico obtido.
A jurisprudência desta Corte Cidadã vem entendendo que o arbitramento
das verbas sucumbenciais somente deve ter por parâmetro o valor da causa quando
não haja condenação ou qualquer proveito econômico.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
Documento eletrônico VDA56623265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 8bf25ffb-8eff-4ed3-9b9b-7935d97363c8

EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA
NÃO VINCULANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS
INCISOS DO § 2o DO ART.
85 DO CPC.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.
2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
[...]
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.144.568/SP
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque
13/10/2025,
16/10/2025
no original)

Assim, a verba honorária devida em favor de ESPÓLIO DE
ERNESTO GARCIA FILHO deve ser calculada com base no proveito econômico
obtido, com a total procedência do pedido autoral.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, a ele
, para que a verba
DOU PROVIMENTO
honorária de 15% tenha por base o proveito econômico obtido, com a procedência dos
pedidos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 8bf25ffb-8eff-4ed3-9b9b-7935d97363c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.012.034 / SP
Número Registro: 2025/0298767-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10232052520238260361
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - SP388408
AGRAVADO
: ERNESTO GARCIA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIANA FERNANDA GARCIA DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : FELIPE DE OLIVEIRA SILVA - SP389585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
12/05/2026
18/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 19748259-0347-4d28-906c-912ecbb33897

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 19748259-0347-4d28-906c-912ecbb33897